Tribunal: TJBA
Processo: 8010198-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010198-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: LOURIVAL RODRIGUES FILHO

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. APLICAÇÃO DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com restituição de valores e danos morais, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos oriundos do contrato, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos contratuais; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada mostra-se adequada quanto à sua incidência e valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se à análise da decisão interlocutória, sob cognição sumária, sem incursão no mérito da demanda principal.

A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A relação entre instituição financeira e consumidor submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 3º, §2º, do CDC e Súmula 297 do STJ.

A existência de dúvidas quanto à transparência na contratação do empréstimo na modalidade RMC evidencia, em juízo preliminar, a probabilidade do direito alegado pelo consumidor.

A manutenção dos descontos em verba de natureza alimentar caracteriza perigo de dano, diante do potencial prejuízo à subsistência da parte autora.

Não há risco de irreversibilidade da medida, pois os valores podem ser posteriormente restituídos ou cobrados, caso se reconheça a legalidade dos descontos.

A multa cominatória é cabível como meio de assegurar o cumprimento da decisão judicial, não se revelando incompatível com a obrigação imposta.

O valor da astreinte fixado mostra-se razoável e proporcional, considerando a finalidade coercitiva da medida e a capacidade econômica da instituição financeira.

O ordenamento jurídico prevê mecanismos de revisão da multa, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, afastando alegação de excessividade neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 335, II, 537, §1º; CDC, art. 3º, §2º; CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de n.
8010198-37.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e como Agravado LOURIVAL RODRIGUES FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239